Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744246-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para que a procuração esteja em conformidade com o item I, do despacho de ID 25152980, deve haver a indicação do subscritor no local de sua assinatura (nos moldes da declaração colacionada no ID 26452529). Ademais, a escritura pública juntada aos autos deve ser retificada para que conste corretamente que a credora CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA (item 4 do documento) é titular o crédito referente a este precatório (também no item 4 da página 2 do documento). Deve ser haver a correta correspondência, também, com o valor a que a credora tem direito. Com efeito, a escritura pública apresentada (ID 25399792) não guarda a correta relação entre credores e os respectivos precatórios e créditos, requisito essencial para garantir a habilitação do cessionário e a regularidade no pagamento do crédito. Assim, mantenho a decisão de indeferimento, ficando ressalvada a possibilidade de nova análise quando do cumprimento da integralidade do despacho de 25152980. Por fim, ressalto que os documentos de ID 26452529, p. 2/3 não possuem relação com o presente precatório ou com a petição de ID 26452530. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac